Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731337-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE DIAS FERREIRA AGRAVADO: ALESSANDRO MACEDO SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Adriane Dias Ferreira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0705623-83.2024.8.07.0004, ID no 202815597). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois o agravado vem ocupando o imóvel comum, sem lhe repassar qualquer valor a título de aluguel ou indenização. 3. Destaca que essa situação vem lhe causando prejuízo material, pois desde o fim do relacionamento (união estável - maio de 2019), o imóvel passou a ser ocupado exclusivamente pelo agravado, que não lhe repassa qualquer valor mensal. 4. Por essa razão, sustenta que deveria receber o valor correspondente ao aluguel proporcional do imóvel desde a data em que a união estável foi extinta ou, ao menos, desde a citação do agravado na ação de origem. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a lhe pagar o valor mensal de R$ 1.000,00 a título de aluguel proporcional do imóvel por ele ocupado exclusivamente desde o fim do relacionamento (11/6/2019), sob pena de multa não inferior a 10% do aluguel mensal devido. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. É incontroversa a possibilidade de arbitramento de aluguel ao ex-cônjuge, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem pertencente ao patrimônio comum do casal, após efetivada a partilha e quando comprovado que apenas o outro usufrui o imóvel. 11. A agravante narra que a união estável foi extinta em maio de 2019, ocasião em que o agravado passou a ocupar o imóvel que foi objeto de partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Apesar de estar usufruindo exclusivamente do bem, não vem repassando a proporção do valor correspondente ao aluguel à agravante, tampouco providenciou a venda do imóvel. 12. Por essa razão, a agravante precisou pleitear a alienação judicial do imóvel e pede o pagamento do valor que deveria estar recebendo do agravado pelo uso exclusivo do imóvel que já foi objeto de partilha. De fato, não é razoável permitir que o agravado venha usufruindo do bem que também pertence à agravante, sem lhe repassar quaisquer valores durante todo esse período, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 13. A partilha foi formalizada e averbada na matrícula do imóvel (ID no 201563260, pág. 3, R.12-36-505 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Há elementos documentais suficientes para justificar o arbitramento do aluguel pretendido pela agravante, em razão da posse exclusiva do bem pelo agravado. Transcrevo trecho do voto do Ministro Raul Araújo, no julgamento do RESP no 1.250.362/RS: “[...] Deveras, o que importa no caso não é o modo de exercício do direito de propriedade, se comum ou exclusivo ("mancomunhão" ou condomínio), mas sim a relação de posse mantida com o bem, se comum do casal ou exclusiva de um dos ex-cônjuges. Ou seja, o fato gerador da indenização não é a propriedade, mas sim a posse exclusiva do bem no caso concreto. Logo, o fato de certo bem comum aos ex-cônjuges ainda pertencer indistintamente ao casal, por não ter sido formalizada a partilha, não representa empecilho automático ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo por um deles, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.” [grifado na transcrição] 14. Para evitar que a situação danosa se prolongue, o agravado deve pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês à agravante, referente a 50% do valor do aluguel de um imóvel com as mesmas características na região, exigíveis desde o ajuizamento da ação de conhecimento (3/5/2024, ID no 195582107), e vencimento até o dia 10 (dez) do mês subsequente (a primeira em 10/6/2024). 15. Os valores anteriores ao ajuizamento da ação de conhecimento devida pelo agravado à agravante deverão ser objeto de análise e apuração na origem, em juízo de cognição exauriente, após o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Os valores fixados nesta decisão deverão ser corrigidos pelo INPC, com a incidência de juros de 1% ao mês desde a citação. A correção do valor arbitrado, a partir de 1o de Janeiro de cada ano, será pelo IGPM acumulado no ano anterior, afastando-se a incidência de índice negativo. A primeira correção, em 1o de Janeiro de 2025, será proporcional aos sete últimos meses deste ano (de maio a dezembro). Os meses anteriores serão decididos na forma do parágrafo 15 supra. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Defiro a antecipação de tutela recursal e fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor mensal do aluguel devido pelo agravado à agravante em razão do uso exclusivo do imóvel partilhado, descrito na origem, a partir do ajuizamento da ação (3/5/2024, ID no 195582107), com vencimento até o dia 10 (dez) do mês subsequente (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). Os valores anteriores ao ajuizamento da ação serão decididos na forma do parágrafo 15 supra. 18. Os valores serão corrigidos pelo INPC a partir de cada vencimento, com a incidência de juros de 1% ao mês desde a citação. A correção do valor arbitrado a partir de 1o de Janeiro de cada ano será pelo IGPM acumulado no ano anterior, afastando-se a incidência de índice negativo. A primeira correção, em 1o de Janeiro de 2025, será proporcional aos sete últimos meses deste ano (de maio a dezembro). Os meses anteriores serão decididos na forma do parágrafo 15 supra. 19. A quantia a ser paga pelo agravado deve ser depositada em conta bancária de titularidade da agravante, que fica intimada para informá-la, nos autos de origem, no prazo de até 48 horas, sob pena de revogação da medida. 20. Intime-se o agravado para que cumpra esta decisão e, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO